Tribunal: TCU
Processo: 040.132/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 591/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.132/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan de Alcântara (CPF XXX.879.281-XX); Anderson de Oliveira Meneses (CPF XXX.620.103-XX); Bárbara Emilie Alves dos Reis (CPF XXX.149.965-XX); Bruno Vianna Zappelli de Oliveira (CPF XXX.137.557-XX); Christian de Oliveira e Fernandes (CPF XXX.815.517-XX); Daniel Nogueira Passos (CPF XXX.457.343-XX); Daniela de Oliveira Rodrigues (CPF XXX.708.083-XX); Fabrício da Costa Santana (CPF XXX.907.215-XX); Rafael Fonseca da Silveira (CPF XXX.858.646-XX) e Saulo Lopes Marinho (CPF XXX.643.644-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.